Tribunal: TJDFT
Processo: 0714653-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL. FIXAÇÃO DE PENHORA ESCALONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de penhorar o salário da parte agravada.
2. É necessário se estabelecer alguma minudência para a fixação de um percentual de penhora, para imprimir tratamento unívoco, coerente e coeso na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados. 2.1 Daí se observar como base a capacidade financeira do devedor aferível em cada caso concreto, sobre a qual incidiria o percentual segundo faixa de valores que espelhassem a capacidade financeira, expressos, no caso, em salários-mínimos
4. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, é essencial estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra sobre que se entende por mínimo existencial e seu impacto na fixação de percentual de penhora possível.
5. Há, na ordem jurídico-normativa brasileira, vários parâmetros de qualificação de valores como relativos ao mínimo existencial; os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita.
6. Fixo o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais), valores portanto impenhoráveis.
7. A necessidade de se adotar um percentual a priori, como se observou, à época, na lógica da fixação escalonada exposta no art. 85, § 3o, incisos I, II, III, IV e V e §4o, do CPC, materializada na tabela que essa Turma vinha utilizando: (i) até cinco salários mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10-20: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários mínimos: penhora de 10%.
8. No caso concreto, considerando que se têm notícias nos autos que a Agravada possui a remuneração em torno de R$16.000,00 (dezesseis mil reais), situando-se na faixa entre 10-20 salários-mínimos, o percentual de penhora deve ser de 5% (cinco por cento) sobre o que excede o valor de R$ 7.060,00.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.